Tribunal: TJES
Processo: 5018326-42.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018326-42.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANA BULIAN BIS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM". INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Liliana Bulian Bis contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da embargante. A recorrente alega omissão no acórdão, sob o argumento de que, na análise da constitucionalidade do art. 36 da Lei Complementar nº 282/2004, não foi observado o princípio "
tempus regit actum
". Alega ainda que o dispositivo constitucional aplicável seria o art. 40, § 7º, da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003, vigente à época do óbito do segurado. Por fim, afirma que o acórdão contradiz precedentes citados e não analisa as provas de reconciliação do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio "
tempus regit actum
" na análise do pedido de inconstitucionalidade; (ii) verificar se o acórdão incorre em contradição ao divergir de precedentes citados sem distinção ou superação de entendimento; e (iii) averiguar se o acórdão deixou de analisar as provas de reconciliação do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, admitindo-se sua interposição apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examina integralmente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, com base no entendimento de que a legislação estadual é compatível com o texto constitucional, inclusive quanto à limitação da pensão ao valor dos alimentos recebidos pelo ex-cônjuge ou cônjuge separado de fato.

Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes quando o julgamento já possui fundamentação suficiente (AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP).

O entendimento adotado pelo acórdão de que não há incompatibilidade entre o art. 36 da LC nº 282/2004 e o art. 40, § 7º, da CF vigente é fundamentado na análise do contexto normativo e jurisprudencial, não configurando omissão.

Não há contradição sanável por embargos de declaração, pois eventual divergência com precedentes constitui contradição externa, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG).

As provas da separação de fato do casal foram consideradas no acórdão, destacando-se documentos como sentença da Ação de Alimentos e termos circunstanciados que indicam a ausência de reconciliação. Assim, inexiste omissão quanto à análise do acervo probatório.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos, pois a finalidade desse recurso não é reexaminar o mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexistindo omissão e contradição passíveis de correção por embargos de declaração, devem estes ser rejeitados, porquanto ressai claro que foram opostos para deduzir o inconformismo com o resultado do julgado que lhes é objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 7º; CPC/2015, art. 1.022; LC nº 282/2004, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5018326-42.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
:
LILIANA BULIAN BIS

EMBARGAD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LILIANA BULIAN BIS
em face do acórdão (id. 8090803) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões a embargante aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto na análise do pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 36, da Lei Complementar nº 282/2004, não fora observado o princípio
tempus regit actum
.

Sustenta que dito pleito se fundamenta na autoaplicabilidade do art. 40, §7º, incisos I e II, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003, vigente à época do óbito do segurado, tendo sido analisado, contudo, com base na atual redação constitucional.

Alega, ainda, que a conclusão alcançada contradiz os precedentes citados no apelo, sem demonstração de distinção entre as hipóteses ou a superação de entendimento.

Afirma, por fim, que não foram analisadas as provas da reconciliação do casal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Extrai-se do aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior:

“EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. IPAJM. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. BENEFÍCIO EQUIVALENTE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. PROVAS.

1. Não há incompatibilidade entre o texto constitucional e a disposição expressa na legislação estadual que limita o pagamento da pensão ao ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, ao valor da pensão alimentícia percebida. Art. 40, §7º, do CPC. Art. 36, da LC nº 282/04. Precedentes do TJES.

2. As provas dos autos esclarecem a condição de separação de fato do casal, o que justifica o pagamento da pensão por morte do segurado de acordo com a quantia fixada em Ação de Alimentos.
”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Assim, inexiste omissão na hipótese, porquanto o pedido de declaração de inconstitucionalidade fora sim apreciado, todavia, segundo o entendimento dos então componentes deste órgão fracionário, tendo como parâmetro o texto constitucional vigente à época do pedido.
In verbis
:

“A Constituição Federal prescreve, no artigo 40, §7º:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente,
o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo
, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

E, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o art. 36, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 estabelece,
verbis:

Art. 36.
O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado
, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de extinção do benefício, prevista no art. 38 desta Lei Complementar.

Logo, não há incompatibilidade entre o texto constitucional e a disposição expressa na legislação estadual, que limita o pagamento da pensão ao ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, ao valor da pensão alimentícia percebida.

Nessa linha, sobre o tema, há diversos precedentes deste e. TJES, dentre os quais destaco: [...]”

Além disso, diversamente do alegado, a declaração da separação de fato do casal restou fundamentada em farto acervo-probatório, senão vejamos:

“E, no caso em julgamento, há provas no sentido de que, na data do óbito do segurado, a Autora estava separada de fato, dentre as quais pontuo: (i) percepção de pensão alimentícia fixada na Ação de Alimentos nº 0006305-18.2004.8.08.0048, cuja sentença relata a condição de separação do casal, sem notícia da exoneração ou reconciliação; (ii) afirmação na própria inicial de que a Autora, desde 2004, não residia com o segurado em razão da dependência química, oportunidade em que registrou Termo Circunstanciado (nº 0001678-68.2004.8.08.0048), que culminou com sentença homologatória de transação penal, em que restou impedida a aproximação do acusado com a família, pelo tempo necessário ao tratamento; (iii) a Demandante reconhece que o segurado nunca se submeteu ao tratamento, tampouco que tenha voltado a conviver maritalmente com o mesmo.

As circunstâncias evidenciam a separação de fato do casal, o que justificou o deferimento da pensão por morte pela autarquia previdenciária de acordo com o percentual dos alimentos fixados em sentença proferida em demanda específica (Ação de Alimentos).”

Não há se falar, ademais, em contradição, porquanto assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)